Tribunal: STF
Processo: RE 1179917
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União, atacando sentença de procedência do pedido de condenação ao pagamento de verba indenizatória nos moldes de ajuda de custo, por violação ao direito previsto no artigo 2º da Resolução nº 01/2008 do CJF, nos autos da ação movida por Vinicius Vieira Indarte. 
    Em suas razões recursais, sustenta que o autor foi nomeado para exercer o cargo de juiz federal substituto em novembro/2012, para a 1ª Vara Federal Campos dos Goytacazes/SJRJ, em caráter provisório, permanecendo, posteriormente, na titularidade da referida Vara, na qual foi também lotado, sem que tenha havido mudança de domicílio da designação inicial para a lotação, sempre em Campos, mantendo-se, portanto, desde seu ingresso na Magistratura Federal na Seccional do Rio de Janeiro. 
    Requer, ainda, na hipótese de rejeição do tópico anterior a reforma ao menos parcial da sentença na medida em que diverge da orientação do TRF4 e do STF a respeito da aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09. 
    Mérito 
    No que tange aos aspectos impugnados em grau recursal, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, em harmonia com o entendimento desta Turma Recursal, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir: 
    (...) Cuida-se de fato incontroverso que o autor foi empossado como juiz federal no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 05/07/2012 (Evento 1, TERMO4), participando do Curso de Formação Inicial desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro de 06/07/2012 até 14/11/2012. Após o término do Curso de Formação, o autor foi designado, em 16/11/2012, para prestar auxílio na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ (Evento 1, INF8), sendo lotado nessa localidade definitivamente pelo Ato nº trf2-atp-2013/00020 de 21 de janeiro de 2013 (Evento 1, INF6, Página 1). Em decorrência da mudança do Rio de Janeiro para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, postula o autor a percepção de ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LOMAN ou indenização equivalente a um mês de remuneração. Subsidiariamente, o autor pretende a percepção de diárias pelo tempo em que realizou o Curso de Formação. Inicialmente, consigno que o referido benefício de ajuda de custo se encontra regulamentado pela Resolução n. 04/2008 do CJF, que assim dispõe sobre a matéria: Art. 96. O magistrado ou o servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com efetiva mudança de domicílio, fará jus à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, caso o cônjuge ou companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede. [...] Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de: I-remoção de ofício; I-remoção;(Redação dada pela Resolução n. 228, de15.2.2013) I-remoção de ofício;(NR) (Redação dada pela Resolução n.285, de 25.3.2014) II-redistribuição; e III-cessão para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada com mudança de sede. Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013) Verifico, então, ser o benefício direcionado aos magistrados que mudem de domicílio em decorrência de remoção ou promoção. No caso, a parte autora postula a percepção da ajuda de custo em decorrência de a lotação inicial ser em cidade distinta daquela em que prestado o Curso de Formação Inicial, o que, a toda evidência, não se confunde com situação de remoção ou promoção. Nessa senda, mostra-se inviável reconhecer à parte autora o direito à ajuda de custo pretendida, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Relembro, no ponto, que, ao juiz, não cabe, por não deter função legislativa, conceder benefícios aos servidores além das hipóteses legais. Não obstante isso, observo ilegalidade no ato de posse do autor, realizado no dia 05/07/2012 (Evento 1, TERMO4). Conforme regramento sobre a matéria vigente à época, já devia, no ato de posse do juiz federal substituto, ser designada a lotação inicial do novo magistrado. Nesse sentido, transcrevo a redação originária do art. 2º da Resolução n. 01/2008 do CJF: Art. 2º Os Juízes Federais Substitutos tomarão posse perante o Presidente do Tribunal Regional Federal e, observando-se a ordem de classificação no concurso de ingresso na carreira, serão lotados nas varas onde houver vaga e que, a critério do Tribunal, tenham necessidade de provimento prioritário, tendo em vista o interesse do serviço judiciário. Ocorre que a parte autora, ao tomar posse, não foi lotada em qualquer Vara Federal, o que só aconteceu após o término do Curso de Formação. Com efeito, conforme narrado acima, até o término do Curso de Formação, em 14/11/2012, não detinha o autor qualquer lotação. Em 16/11/2012, o autor foi designado para prestar auxílio em Campos dos Goytacazes/RJ (Evento 1, INF8), onde foi definitivamente lotado pelo Ato nº trf2-atp-2013/00020 de 21 de janeiro de 2013 (Evento 1, INF6, Página 1). Houve, portanto, o descumprimento da regra do art. 2º supramencionado. Em realidade, tal descumprimento foi sistemático no âmbito de todos os TRFs, o que resultou no reconhecimento, pelo CJF, no âmbito do PROC. Nº CJF-PES-2013-00131 (Evento 1, DEC7), de direito de indenização equivalente a um mês de remuneração aos magistrados que, após o término do curso de formação, tiveram que alterar o seu domicílio. Senão, veja-se o encaminhamento adotado pelo relator do referido expediente administrativo (Evento 1, DEC7, Página 9): [...] entendo que, enquanto não for alterada a Resolução nº1/2008, os magistrados que, após o término do curso de ambientação/formação, mudaram efetivamente de domicílio em razão de primeira lotação fazem jus a uma verba de natureza indenizatória, sem incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de apenas 01 (uma remuneração) equivalente À recebida no mês de publicação do Ato de lotação inicial, ainda que tenha se deslocado com um ou mais dependentes. Na oportunidade, o CJF, inclusive, encaminhou entendimento de que seria necessário, para acabar com o quadro de ilegalidade vivenciado no âmbito da Justiça Federal, alterar a redação do art. 2º da Resolução n. 1/2008, o que, de fato, ocorreu, por meio da Resolução de 301 de 2014, que determinou a seguinte redação para o dispositivo: Art. 2º Os Juízes Federais Substitutos tomarão posse perante o Presidente do Tribunal Regional Federal e, após o término do curso oficial para ingresso na carreira da magistratura ou do curso de formação inicial, observando se a ordem de classificação no concurso de ingresso na carreira, serão lotados nas varas onde houver vaga e que, a critério do Tribunal, tenham necessidade de provimento prioritário, tendo em vista o interesse do serviço judiciário. (Alterado pela Resolução n. 301, de 26 de agosto de 2014) Destaco que, no âmbito da 4ª Região, tem o Tribunal Regional Federal adotado o encaminhamento de aplicar a indenização equivalente a uma remuneração para as hipóteses de descumprimento da redação originária do art. 2º acima referido, em que o magistrado, após o termino do curso de formação, teve necessidade de mudar de domicílio. Colaciono, em tal sentido, a ementa do Processo Administrativo - Conselho nº0000859- 29.2014.404.8002/SC: ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LOTAÇÃO INICIAL APÓS FREQUÊNCIA A CURSO DE FORMAÇÃO. AJUDA DE CUSTO. DESCABIMENTO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE PRECEDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo decidiu o Conselho da Justiça Federal (Processo CJF-PES-2013-00131) os Magistrados que participam do curso de formação profissional inicial não têm direito à ajuda de custo. Considerando, todavia, que a lotação vem ocorrendo, como regra, em momento posterior à posse, com a vinculação, até a lotação, às respectivas Corregedorias, reputou Aquele órgão que, nesta situação, os 'magistrados que, após o término do curso de ambientação/formação, mudaram efetivamente de domicílio em razão da primeira lotação, fazem jus a uma verba de natureza indenizatória, sem incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de apenas 01 (uma) remuneração equivalente à recebida no mês da publicação do Ato de lotação inicial, ainda que tenha se deslocado com um ou mais dependentes' (grifado) 2. Hipótese em que, de acordo com o Ato 901, de 10 de outubro de 2013, da Presidência do TRF4, os Magistrados foram nomeados sem lotação específica (DOCs 1835398 e 1935408). As Portarias 119, de 11 de outubro de 2013 (DOC 1835419) e 1271, de 06 de novembro de 2013 (DOC 1935408), deixaram os Magistrados à disposição da Corregedoria Regional da 4ª Região. Somente com a Portaria 1448, de 13 de dezembro de 2013 (DOC1835440), os Magistrados foram lotados , e isso com efeitos a partir de 08 de fevereiro de 2014. Assim, conquanto não haja, nos termos da legislação de regência, direito a ajuda de custo, todos os Magistrados que frequentaram o curso oficial de formação, fazem jus à verba de natureza indenizatória de que trata a decisão do Conselho da Justiça Federal. No caso, estão, portanto, presentes os requisitos para a parte autora perceber a indenização no montante de uma remuneração do mês em que publicado o ato de lotação inicial. Isso porque a parte autora prestou o curso de formação na cidade do Rio de Janeiro, tendo, posteriormente, que se mudar para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ (Evento 1, CONTR5), onde foi lotada. Entendo, ainda, que o fato de a parte autora ter sido designada, previamente à lotação inicial, para prestar auxílio na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ não altera o encaminhamento dado, porquanto não afeta a ilicitude decorrente da violação ao art. 2º da Resolução n. 1/2008, nem afasta o prejuízo experimentado pela necessidade de mudança de domicílio após o curso de formação inicial. Assim, faz jus à parte autora a indenização equivalente à remuneração do mês de publicação do ato de lotação inicial, a saber, janeiro de 2013, o que corresponde a R$ 22.854,43 (conforme pedido inicial e Evento 17, TABELA4). Não há incidência de imposto de renda retido na fonte, ante a natureza indenizatória da parcela. A referida parcela indenizatória será, à vista do encaminhamento adotado pelo STJ no RE 870947, corrigida monetariamente pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, nos parâmetros previstos pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação pela Lei n. 11.960/09, considerado, no âmbito das relações não tributárias, como no caso, constitucional pelo STF no referido RE. 
    (…) Diante desse contexto, estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento deste Colegiado, não merece reparos.
    (…) Na hipótese dos autos, verifico que a sentença determinou que 'a referida parcela indenizatória será, à vista do encaminhamento adotado pelo STJ no RE 870947, corrigida monetariamente pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, nos parâmetros previstos pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação pela Lei n. 11.960/09, considerado, no âmbito das relações não tributárias, como no caso, constitucional pelo STF no referido RE.' Sendo assim, por estar em conformidade com os critérios adotados por este Colegiado, a sentença deve ser mantida. 
    (…) O voto é pelo desprovimento do recurso. 
    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 
    O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o Artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão. 
    Com isso, nos pedidos de uniformização de jurisprudência não há qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais, o que diferencia do processo comum ordinário. 
    Todavia, se assim querem as partes, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 
    Condeno a parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado. Em qualquer das hipóteses o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. A verba honorária é excluída caso não tenha havido participação de advogado na defesa da parte autora assim como na hipótese de não ter havido citação. Custas devidas pelo(a) recorrente vencido(a), sendo isentas na hipótese de enquadrar-se no artigo 4º, inciso I ou II, da Lei nº 9.289/96. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da União” (e-doc. 54).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXIV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput e o inc. XIII do art. 37, o § 4º do art. 39, o caput e o inc. IX do art. 93, a al. b do inc. II do art. 96, a al. n do inc. I do art. 102 e o § 4º do art. 129 da Constituição da República.
    Sustenta ser indevida a concessão de ajuda de custo na espécie vertente. 
    Argumenta que “não se está aqui dizendo que os magistrados são ou não merecedores da diária. O que se mostra evidente é a exigência dos requisitos constitucionais e legais que devem anteceder à concessão de qualquer benesse de natureza remuneratória, o que não foi observado no caso em exame. 
    Assim, ao decidir que em face da simetria entre as carreiras o autor faz jus ao pagamento de ajuda de custo por nomeação, direito concedido ao Ministério Público Federal por ocasião de sua nomeação, a Turma Recursal, data venia, além de desrespeitar o enunciado nº 339/STF e Súmula Vinculante n.37, aplicou o art. 5º, caput, da Constituição da República, a um fato sobre o qual não era aplicável, o que equivale a afrontá-lo diretamente” (fl. 46, e-doc. 64).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer originariamente, no âmbito judicial, de questões de interesse de toda a magistratura, com fundamento no art. 102, I, n, da CRFB. Ultrapassada essa questão, seja decretada a nulidade do r. acórdão recorrido, para que outro seja prolatado enfrentando os dispositivos violados e as respectivas matérias, a fim de serem acolhidas as presentes razões, e, caso não deferido este requerimento, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, julgando improcedente o pedido de ajuda de custo em face da posse originária do autor, inclusive por força também da prescrição. Mantida a questão de fundo, requer seja dado provimento ao recurso para acolher a incidência de correção monetária pela TR nos termos da Lei nº 11.960/09, ou, observada modulação de efeitos. Por fim, requer seja a recorrente isentada da condenação referente aos honorários de sucumbência” (fl. 47, e-doc. 64).
    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA ENTRE AS CARREIRAS. ART. 129, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. AJUDA DE CUSTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. É de índole constitucional a discussão sobre a extensão, com base no princípio da simetria com o Ministério Público, de direitos e garantias aos magistrados. 2. Compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar a discussão sobre o direito dos juízes ao recebimento de ajuda de custo em igualdade de condições com os membros do Ministério Público, uma vez que constitui interesse de todos os membros da magistratura, na forma do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 3. Tem repercussão geral a discussão sobre a existência de simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público para os fins de pagamento de ajuda de custo a juiz com fundamento no art. 227, I, a, da Lei Complementar 75/1993. 4. Proposta de tese de repercussão geral: “Têm os magistrados direito ao recebimento de ajuda de custo, na forma do art. 227, I, a, da Lei Complementar 75/1993, tendo em vista que o princípio da simetria previsto no art. 129, § 4º, da Constituição Federal é autoaplicável e permite a comunicação aos juízes das vantagens funcionais atribuídas aos membros do Ministério Público da União”. — Parecer pelo reconhecimento da repercussão geral e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e fixação da tese sugerida” (fls. 1-2, e-doc. 73).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    5. Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao princípio da legalidade, se dependente do exame de legislação infraconstitucional, inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. Incide na espécie a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 679.154-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2012). 
    6. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de interesse geral da magistratura na questão discutida nestes autos:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 742.578-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reafirmou a jurisprudência desta Corte para assentar a ausência de repercussão geral da controvérsia, por se tratar de matéria de âmbito infraconstitucional. 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a presente matéria não envolve interesse geral da magistratura, o que afasta suposta violação ao art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 677.991-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 836.746-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE N. 742.578. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. 1. A ajuda de custo nos casos de remoção de magistrado, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 742.578, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/2013. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é definida pela Constituição Federal para o julgamento de demandas de interesse geral da magistratura. Precedentes: Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 29/09/2011, Rcl 16.817, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/4/2014; Rcl 16.409-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/2/2014; Rcl 16.815-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 9/12/2013; Rcl 16.971, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2014; AO 1.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4/11/2013 e ARE 743.103, AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de de 7/5/2014. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a decisão de primeira instância, na qual se discute o pagamento de ajuda de custo a magistrado em decorrência de remoção, quando decorridos menos de 24 meses do último pagamento. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 721.087-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2014). 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. TEMA ANÁLOGO AO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 742.578 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 659. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. ‘Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa’ (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 743.103-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).
    7. Rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.220.860-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.11.2019).
    8. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    10. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.
    É inconstitucional, portanto, a correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) das condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que